Tribunal: TJPA
Processo: 0812781-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812781-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0812781-54.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO - CPF 044.054.002-02

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801408-12.2023.8.14.0037

CAPITULAÇÃO PENAL:
FURTO QUALIFICADO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ABSTRATOS PARA AFERIÇÃO DA GRAVIDADE DO DELITO E DOS RISCOS À ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO COATOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não-conhecimento
do
mandamus
, e pela
concessão de ofício de ordem de habeas corpus
para converter a prisão preventiva do paciente em medida cautelar diversa.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que decretou, em 26 de julho de 2023, a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n° 0801408-12.2023.8.14.0037.

Narra a inicial que, em razão do suposto cometimento do crime de furto qualificado:

a)

Em
24 de julho de 2023
, a Polícia Militar empreendendo busca após a denúncia da vítima, localizou o paciente e efetuou a prisão em flagrante;

b)

Em
26 de julho de 2023
, foi realizada audiência de custódia, situação em que, a requerimento do MPPA, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente (ID 15569618, p. 31).

Da análise dos autos, verifica-se que além de a Autoridade Policial já ter relatado o inquérito, indiciando o paciente pelo suposto crime do art. 155, §4º, I, CP (ID 15569620, p. 11), a Promotoria de Justiça de Oriximiná também já ofereceu denúncia (ID 15569620, p. 17) em desfavor de
LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO
, pelo crime de furto qualificado:

“Ex positis, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio de Promotor de Justiça signatário, requer: seja recebida a presente DENÚNCIA em face de LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso I do CP, requerendo, desde logo, seja o acusado citado para apresentar resposta à acusação, em conformidade com a legislação pátria”.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta o impetrante que inexistem razões autorizadoras para que se mantenha o decreto prisional em desfavor do paciente.

Alega, em suma:

a.

Inexistência de elementos demonstrativos da periculosidade do denunciado – crime cometido sem violência ou grave ameaça;

b.

Certidão negativa de antecedentes criminais;

c.

Utilização de elementos abstratos para aferição de suposta gravidade elevada do delito e dos riscos à ordem pública;

d.

Ausência de demonstração concreta sobre os supostos atos infracionais anteriormente cometidos pelo paciente, ao tempo em que era menor de idade;

e.

Necessidade de atenção ao princípio da proporcionalidade, visto que, dado o tipo penal cominado ao caso, ainda que o paciente seja ao fim condenado, não suportará pena privativa de liberdade, o que confirmaria a excessividade da cautelar aplicada:

“No presente caso, tem-se a clarividência de que o paciente, se condenado, fará jus à pena definitiva que se amoldará ao regime aberto, pois se trata de réu primário e menor de 21 anos. Dessa maneira, a manutenção da prisão preventiva é desarrazoada e fere o princípio da homogeneidade”.

Petição Inicial - ID 15569617, p. 8

Em sede de pedidos, requer seja determinada a revogação da prisão do paciente, a fim de que responda aos demais atos processuais em liberdade.

No ID 15764135, foi denegado o pedido de concessão liminar da ordem, nestes termos:

“O lapso temporal entre o objeto do pleito e o requerimento da liminar enfraquece a apreciação urgente do feito, especialmente quando desvinculada, também, do fumus boni iuris. (...)

Doutro prisma, verifico que os argumentos trazidos pelo impetrante para a revogação da prisão preventiva do paciente não foram apreciados pelo juízo coator.

Sobre o tema, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPARECIMENTO DO REÚ AOS ATOS DO PROCESSO APÓS A REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO EX OFFICIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. A decretação da custódia cautelar, por ocasião da sentença condenatória, encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que, após a revogação da prisão preventiva por esta Corte Superior de Justiça (HC n. 679.651/SP), o réu não mais compareceu aos atos do processo.

3. A matéria relativa à impossibilidade de decretação da prisão ex officio pelo Magistrado sentenciante não foi objeto de análise no Tribunal de origem, motivo pelo qual não poderá esse ponto ser diretamente examinado nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Agravo regimental improvido.

STJ. AgRg no HC 726861/SP. Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. SEXTA TURMA. DJe 22/08/2022.

Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR DIVERSA. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA NA ORIGEM. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MODIFICAÇÃO NO QUADRO FÁTICO SUBJACENTE AO WRIT. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O deferimento do pedido de prisão domiciliar formulado na origem acarreta o prejuízo de habeas corpus, em que se requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelar diversa. Precedentes.

2. A insurgência relativa ao indeferimento do pleito de remoção da restrição temporal da prisão domiciliar pela Corte local não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, pois configuraria indevida supressão de instância.

3. Agravo regimental desprovido.

STF. Ag Rg no HC 191.008/SP. Rel. Ministro Edson Fachin. Segunda Turma. DJe 12/08/2021

Decisão - ID 15764135

A autoridade ora coatora prestou informações no ID 15808633, esclarecendo que o decreto prisional em face do paciente foi lastreado em registros prévios de atos infracionais nos quais incorreu, fatos estes que seria aptos a ensejar a manutenção da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.

Quanto à situação processual, informo que o feito se encontra em cumprimento pela Secretaria Judicial para cumprimento de audiência de instrução e julgamento para a data de 03 de outubro de 2023, às 13h00min.

Informações – ID 15808633

Instada a se manifestar, a 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugnou pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus:

“O impetrante apresenta tese sobre eventual pena e regime prisional a ser imposto ao Paciente em caso de condenação, destarte, conclusão que não pode ser quantificada na via estreita do Habeas Corpus. (...)

No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora e em dados colhidos na investigação policial.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, vislumbramos que a revogação da prisão cautelar do Paciente traria riscos à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, a fim de evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que “o Paciente ostenta registros de atos infracionais quando era menor de idade” (sic).

(...) não havendo razão para a revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, pois, repise-se, presentes os fundamentos da custódia preventiva, em estrita obediência ao disposto nos artigos 282, §6º e 312 do Código de Processo Penal.

Manifestação MP2G – ID 15959970

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise pormenorizada dos autos, verifico que as razões trazidas pelo impetrante para a revogação da prisão preventiva ainda não foram apreciadas pelo juízo coator, de modo que caracterizada a supressão de instância – o que atravancaria o exame de tais alegações nesta instância, razão pela qual
não conheço
da impetração.

Não obstante a isso, verifico que ainda que eventualmente seja condenado à pena máxima cominada ao crime pelo qual foi denunciado, o paciente será submetido ao regime semiaberto de cumprimento de pena – art. 155, §4º, I c/c art. 65, I c/c art. 33, §2°, b), todos do CP.

Em consonância a esta análise, denoto ausente a demonstração do
periculum libertatis
na hipótese de aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente.

Vejamos o entendimento deste E. TJPA:

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES E RESIDENCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. NÃO CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada caso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos.

2. Para a decretação da prisão preventiva não bastam singelas considerações acerca da gravidade do delito em abstrato, nem é suficiente a mera reprodução das expressões constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a demonstração objetiva, com base em fatos concretos, da efetiva necessidade da medida cautelar na hipótese em exame,
evidenciando-se na decisão a real ameaça à ordem pública ou os riscos para a regular instrução criminal ou o perigo de se ver frustrada a aplicação da lei penal.

3. A existência de
indícios de autoria e prova de materialidade do crime, mesmo que aliada ao juízo valorativo sobre a gravidade do delito praticado, não se mostra suficiente para antecipar a custódia preventiva do paciente, sob pena de a prisão, decretada antes do trânsito em julgado da condenação, deixar de atender à cautelaridade que lhe é ínsita para transmudar-se em punição antecipada.

4. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos , relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, POR UNANIMIDADE, EM CONCEDER A ORDEM IMPETRADA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia do Couto Fortes Bitar Cunha. (TJ-PA - HC: 08025881920198140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 13/05/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 15/05/2019)

Em similitude compreende o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal

STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça

STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal

CPP. Por sua vez, a Lei n. 13 964/2019

o denominado "pacote anticrime"

alterou o art. 315, caput, do CPP e inseriu o §1°, estabelecendo que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada, devendo o Magistrado indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, vedando a exposição de motivos genéricos e abstratos.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a
excepcionalidade da prisão antecipada
,
a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP
. Além disso, não se pode ignorar a gravidade vivenciada diante da Pandemia do vírus Covid-19, sendo necessário prevenir e reduzir os fatores de propagação do vírus e as aglomerações no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativos, nos termos estabelecidos pela Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

No caso dos autos, não obstante o Tribunal de origem tenha feito menção a elementos concretos do caso, indicando a configuração do delito e indícios suficientes da autoria, verifica-se que a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada pela Corte a quo em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e na quantidade de drogas apreendidas. Todavia, destaca-se que a quantidade de entorpecente apreendido

25g de cocaína e 7,7g de maconha

não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao paciente não pode ser tida como das mais elevadas.

Tais elementos, somados às circunstâncias do delito, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento do réu em outros ilícitos, sendo primário e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, restabelecendo a decisão do Juízo de primeiro grau que aplicou as medidas cautelares diversas da prisão.

(HC n. 643.563/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 9/4/2021.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, verifica-se que o crime imputado, além de não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, possui pena máxima abstratamente cominada (1 a 4 anos de reclusão) que, em caso de eventual condenação,
autorizaria o cumprimento da reprimenda no regime inicial aberto ou semiaberto, mostrando-se a segregação cautelar desproporcional, uma vez que mais rigorosa que possível condenação à reprimenda máxima.

3. Recurso em habeas corpus provido, confirmada a liminar deferida, para revogar a prisão preventiva imposta aos recorrentes na Ação Penal n. 0007302-30.2016.8.21.0141, da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa, mediante a aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades (art. 319, I); b) proibição de frequentar bares, festas e casas noturnas (art. 319, II); e c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V).

(RHC n. 85.817/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 16/8/2017.)

Assim, em razão da identificada supressão de instância,

não conheço
da impetração.

Contudo, noto ausente o
periculum libertatis
.

Assim, não havendo impedimento à conversão da cautelar de liberdade e em atenção à necessidade de que se aplique a prisão apenas como ultima ratio,
CONCEDO DE OFÍCIO
a ordem de
habeas corpus
ao paciente, a fim de que seja convertida a prisão preventiva decretada em face de
LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO
em medida cautelar diversa (art. 319, CPP) a ser designada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2023